Tribunal: TJMT
Processo: 1000644-37.2020.8.11.0035
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000644-37.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO BOSCO PEREIRA GOMES - CPF: 458.404.401-59 (APELADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito, na qual o autor pleiteia o pagamento do seguro obrigatório DPVAT, alegando invalidez permanente em razão do sinistro ocorrido em 23/03/2017. A sentença reconheceu o direito à indenização e condenou a seguradora ao pagamento do valor devido.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a embriaguez do condutor do veículo no momento do acidente pode, por si só, excluir a responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

III. Razões de decidir:

3. A embriaguez do segurado, por si só, não configura agravamento de risco apto a eximir a seguradora do pagamento da indenização securitária, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. Para afastar a cobertura securitária, é necessário que a seguradora demonstre que a embriaguez foi a causa determinante do acidente, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A prova constante dos autos indica que o autor foi vítima de queda de motocicleta, não havendo elementos que comprovem a relação direta entre a embriaguez e a ocorrência do sinistro.

6. Nos termos do artigo 5o da Lei 6.194/74, o direito à indenização securitária do DPVAT decorre da simples prova do acidente e do dano dele resultante, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

7. O ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor era da seguradora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu.

8. Majoração dos honorários advocatícios para 20%, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A embriaguez do segurado, por si só, não exclui a cobertura do seguro DPVAT, sendo necessária a comprovação de que essa condição foi a causa determinante do sinistro.

2. O direito à indenização do seguro obrigatório DPVAT decorre da simples prova do acidente e do dano dele resultante, conforme previsto no artigo 5o da Lei 6.194/74.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.194/74, art. 5o; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 688721/RS; STJ, REsp 1601790/SC; STJ, AgRg no AREsp 420.011/DF.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por JOAO BOSCO PEREIRA GOMES, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização de Seguro Obrigatório DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) acrescidos de correção monetária, pelo CGJ/TJMT, a partir da data do sinistro, juros legais, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A seguradora apelante alega ausência de cobertura por ato ilícito. Aduz que o autor conduzia o veículo automotor em estado de embriaguez.

Requer a reforma do decisum

pelas razões aludidas para
julgar improcedente os pedidos e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 248832155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente
inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 23/03/2017
, como consta de Certidão de Ocorrência no 156/SOp/2017 – Alto Garças/MT (Num. 175870207). Acostado aos autos, Boletim de Atendimento (Num. 175870208) e Laudo Pericial Judicial (Num. 175870247).

A seguradora apelante alega ausência de cobertura por ato ilícito ao argumento de que o autor, ora apelado, conduzia o veículo em estado de embriaguez. A razão, no entanto, não a socorre.

O afastamento do
direito à garantia securitária não se dá apenas na constatação de que o condutor ingeriu substância alcoólica quando sucedido o sinistro. Deve ficar demonstrado que o agravamento do risco se deu porque o segurado estava em estado de embriaguez e essa condição foi causa determinante para a ocorrência do sinistro.

Ressai dos autos
que no dia do evento danoso, o segurado estava alcoolizado
(
Num. 175870207)
. Ainda que reprovável tal conduta infelizmente comum em nosso país, assentou o c. STJ que tal condição não pode ser considerada causa de agravamento de risco, que exonere, em qualquer hipótese, a seguradora (STJ AREsp 688721/RS).

Ressai dos autos
documentos oficiais que declaram que o autor foi vítima de queda de motocicleta. Ademais, referente a alegação de agravamento de risco, não há nos autos qualquer elemento que indique que a embriaguez foi causa determinante do sinistro.
Não se encontra no feito, de fato, nenhuma comprovação de
que o sinistro ocorreu por culpa grave ou dolo do segurado.
O que se percebe é que a apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Ao juiz cabe apreciar a causa, de acordo com o que entender atinente à demanda e ás regras legais de distribuição do ônus da prova.
Não está obrigado a julgá-la conforme pleiteado pelas partes, mas de acordo com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso (
STJ AgRg no AREsp 420.011/DF)
.

O c. STJ já decidiu que a
embriaguez do condutor segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento de risco dela decorrente influiu decisivamente na ocorrência do sinistro (STJ REsp 1601790/SC). Assim,
para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, desnecessário o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho o
decisum
em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025